Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706427-37.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HECTOR LUÍS CORDEIRO VIEIRA RECORRIDOS: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO CRÉDITO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA REQUISIÇÃO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. DÉBITO INDEVIDO. SALDO DE CONTA CORRENTE. INVESTIMENTO FRUSTRADO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DEVIDO. 1. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros. 2. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 3. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. 4. A perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa vê frustrada uma expectativa, uma oportunidade futura que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o curso normal. 5. In casu, o autor incorre em bis in idem ao formular pretensão indenizatória pela impossibilidade de realização de investimento pretendido, ora pelo instituto dos lucros cessantes, ora pela aplicação da teoria da perda de uma chance. 6. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 940, do Código Civil, preveem a repetição do indébito, mas exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança para a restituição na forma dobrada, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos. 7. Não configurada a má-fé da instituição bancária, a restituição deve se dar na forma simples. 8. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os ora recorridos devem ser responsabilizados pelos prejuízos causados ao recorrente, ante a ausência de informações suficientes e adequadas. Verbera que teria havido consecutivos atos abusivos por parte dos recorridos. Entende ser desnecessária a comprovação de má-fé para fins de incidência da repetição do indébito em casos envolvendo a relação consumerista; b) artigos 186, 187 e 402, todos do Código Civil, asseverando que não há que se falar em enriquecimento indevido do recorrente, diante do reconhecimento de lucros cessantes considerando o termo final do respectivo contrato, uma vez que eles seriam decorrência natural e lógica da utilização do patrimônio no investimento supracitado. Defende que os valores pleiteados não ensejariam um ganho exorbitante ou uma mudança de patamar na vida econômica do insurgente, mas recomporiam aquilo que teria deixado de auferir; e c) artigo 944 do Código Civil, porquanto entende que a indenização pela perda de uma chance deve ser fixada no patamar de 99% (noventa e nove por cento) daquele valor, o que corresponde à quantia de R$ 9.899,99 (nove mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de indenização referente à perda de uma chance concreta, legítima, provável e real suportada pelo autor. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA, OAB/RJ 160.730, bem como a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 42, parágrafo único, ambos do CDC, uma vez que restou assentado no aresto combatido: “O caso dos autos reflete situação na qual não se permite presumir a má-fé da instituição financeira quanto à utilização fraudulenta do cartão de crédito emitido em favor do consumidor e o consequente débito indevido lançado em sua conta corrente para fins de pagamento da respectiva fatura, uma vez que o banco apelado/réu também foi vítima da atividade de terceiro fraudador, suportando o prejuízo de remunerar os fornecedores dos serviços ou produtos referentes às compras fraudulentas (...)” (ID 66213545). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 187 e 402, todos do CC, bem como 944 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Dessa forma, não podem ser suportados pela instituição financeira ré os ônus decorrentes de eventual não remuneração do capital objeto dos autos após a sua restituição ao consumidor, posto que, a partir desse momento, o seu não direcionamento à investimento financeiro decorreu da mera liberalidade do correntista. Ademais, eventual condenação da apelada/ré nos moldes em que pretendidos pelo apelante/autor possibilitaria o enriquecimento indevido desse (...). Portanto, revela-se escorreita a sentença recorrida no que concerne à procedência parcial do pleito relativo à condenação da apelada/ré ao pagamento dos lucros cessantes (...). Resta evidente que o autor incorre em bis in idem ao formular pretensão indenizatória pela impossibilidade de realização de investimento pretendido, ora pelo instituto dos lucros cessantes, ora pela aplicação da teoria da perda de uma chance (...). Ressalte-se que, conforme já pontuado, eventual ausência de rentabilização dos recursos após o período em que novamente disponibilizados ao correntista em sua conta de investimento, em razão do seu não direcionamento à aplicação, resulta de mera liberalidade do correntista. Assim, mais uma vez, merece permanecer inalterada a sentença recorrida no que concerne à improcedência do pedido de condenação da apelada/ré lastreado na aplicação da teoria da perda de uma chance” (ID 66213545). Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome do causídico EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA, OAB/RJ 160.730. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027